Tribunal: TJMT
Processo: 0008656-38.2018.8.11.0064
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008656-38.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 219.613.008-77 (APELANTE), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), SILVIO JOSE OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA), SILVIO JOSE OLIVEIRA SILVA - CPF: 213.735.298-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR PROFISSIONAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. INVASÃO DA FAIXA CONTRÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONDUTA IMPRUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos de ação penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento prevista no art. 298, V, do CTB, em razão do exercício da atividade profissional de motorista.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal envolve:

(i) a suficiência e coerência do conjunto probatório à condenação, diante de supostas inconsistências entre o laudo pericial e o
croqui
do acidente;

(
ii
) a alegação de culpa exclusiva da vítima, por eventual mal súbito, distração ou irregularidade no transporte
,
(
iii
) a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, por fragilidade na comprovação da autoria ou materialidade.

III. Razões de decidir

3.
Os laudos técnicos, corroborados por depoimentos prestados sob contraditório, confirmam que o recorrente trafegava em excesso de velocidade e invadiu a faixa contrária, causando a colisão frontal com o veículo da vítima.

4. A análise pericial foi ratificada em juízo por perito oficial, que afastou qualquer dúvida quanto à dinâmica do acidente e à inexistência de fator externo relevante para a colisão.

5. As alegações de que a vítima teria contribuído para o resultado não encontram suporte empírico ou técnico, sendo refutadas pelos elementos periciais, pelos exames toxicológicos e pelas declarações da viúva e do policial rodoviário.

6. A responsabilidade penal do réu decorre da violação ao dever objetivo de cuidado exigido na condução de veículo de carga, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “
1.
A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor é legítima quando demonstrada, mediante prova pericial e testemunhal coesa, a conduta imprudente do condutor, consistente em excesso de velocidade e invasão da faixa contrária.

2. A tese de culpa exclusiva da vítima somente se sustenta mediante prova inequívoca e suficiente, não bastando meras suposições ou hipóteses não corroboradas por elementos técnicos.

3. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório, submetido ao contraditório, é claro e harmônico quanto à responsabilidade penal do acusado
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CTB,
arts
. 302, caput, e 298, V; CPP,
arts
. 155, 157 e 158.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000602-47.2021.8.11.0101, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j.
13.02.2025; TJMT, N.U 0010894-85.2019.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 09.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008656-38.2018.8.11.0064

APELANTE: MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0008656-38.2018.8.11.0064
,
condenou o réu
à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto,
substituída por 1 (uma)
restritiva de direitos
,

bem como à suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias
, como incurso nas sanções do
s
art
igos

302,
caput
, c/c 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em suas

razões recursais
(id.
292533014
)
,

a Defesa requer, em síntese: 1) a absolvição do apelante por inconsistência do conjunto probatório e ausência de materialidade delitiva, sustentando contradições entre o laudo pericial e o
croqui
elaborado pela Polícia Rodoviária Federal;
ou, subsidiariamente,
2) a absolvição por culpa exclusiva da vítima, argumentando a possibilidade de sonolência, distração ou mal súbito do ofendido, bem como irregularidades no transporte de carga que justificariam viagem noturna prolongada, e 3) a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ante a fragilidade probatória.

Por fim,
prequestiona
o art. 5º, LIV e LVII, da CF e art. 155, 157 e 158, do CPP, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões
(id.

292533017
)
,
a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT rebateu as teses defensivas, sustentando que o conjunto probatório é uníssono quanto à culpa do réu, destacando a
robustez do laudo pericial ratificado em juízo pelo perito
Kairo
Diego Araújo, as evidências de excesso de velocidade
[
95 km/h em via de 80 km/h
]
, a invasão da faixa contrária comprovada pelas marcas de abrasão no asfalto e a
harmonia
entre as provas técnicas e testemunhais.

Ao final
, r
equereu a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
, destacando a consistência das provas periciais e testemunhais que demonstram ter sido o apelante o responsável pelo acidente fatal, afastando as alegações defensivas de insuficiência probatória e culpa exclusiva da vítima

(
id.
296927859

–

5ª Procuradoria de Justiça,
Exma

Dra
Silvana Correa Vianna – Procuradora de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo o essencial da peça acusatória, que imputa ao apelante a prática d
o crime previsto no art.
302,
caput
, c
/
c art
.
298, V
,
da Lei n. 9.503/97
(id.
292532422
):

“[...]

Consta do incluso procedimento investigativo que na madrugada do dia 25 de março de 2018, por volta das 5h00min, no Km 198 da rodovia BR 364, o denunciado MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor causando a morte da vítima Silvio José Oliveira Silva.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA estava conduzindo o caminhão M.BENZ/ACTR08 (placa PIU-7409) com o semirreboque (placa JZP-4211) na rodovia BR-364, sentido Pedra Preta-Rondonópolis, quando das imediações do Km 198 invadiu a faixa de circulação do caminhão SCANIA/124 (placa CPN-9871) com semirreboque (placa BWM-5247), conduzido pela vítima Silvio José Oliveira Silva e que vinha em sentido oposto da rodovia (Rondonópolis-Pedra Preta), ocasião em que teria colidido com esse último e causando a morte da vítima.

Pelas investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil e trabalho pericial desenvolvido pela Politec, apurou-se que o denunciado MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA agiu imprudentemente, dando causa ao acidente automobilístico, pois
inobservou
dever de cuidado que lhe competia na direção de seu veículo automotor, já que estava trafegando em excesso de velocidade e invadiu a faixa de circulação do caminhão conduzido da vítima, que vinha em sentido contrário, causando sérios danos na cabine do veículo e morte do motorista, conforme delinearemos explicitados no laudo pericial acostado nas fls. 56/73.

Em razão da colisão causada pelo denunciado, a cabine do caminhão SCANIA/124 (placa CPN-9871) foi destruída e a vítima Silvio José de Oliveira Silva sofreu graves lesões, conforme foi pontuado pelo laudo de necropsia acostado nas fls. 22/32.

Após o acidente, a autoridade policial e o SAMU foram contatados para prestar atendimento aos envolvidos no acidente,
momento em que restou constatado que a vítima Silvio havia falecido em decorrência das lesões sofridas.

Abstrai-se dos autos que o denunciado praticou o delito de trânsito no exercício da profissão de motorista, conduzindo veículo de carga e sendo detentor de CNH da categoria 'AE' (fl. 98), situação essa na qual se revela a presença da circunstância agravante do artigo 298, inciso V do Código de Trânsito Brasileiro, já que sua atividade profissional exigia maior cuidado e zelo com a segurança viária.

[...]
”

O
magistrad
o
de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o recorrente
à pena de
2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto,
substituída por 1
restritiva de direitos,
bem como à
pena acessória de
suspensão da habilitação pelo período de 2 meses e 10 dias
(
id.
292533013
)
.

A
D
efe
sa
, neste grau de reexame, pleiteia
a
absolvição
do apelante
, sustentando
:

1)
a insuficiência de provas e as contradições existentes entre o laudo pericial e o
croqui
elaborado pela

PRF,
ou, subsidiariamente,

2)
a absolvição em razão da culpa exclusiva da vítima, diante da possibilidade de
sonolência, distração ou mal súbito do ofendido,
bem como de irregularidades no transporte da carga que teriam motivado a realização de viagem noturna prolongada, requerendo, por fim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, em razão da fragilidade probatória.

No entanto
,
as provas colhidas n
os autos
são robustas e
suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva.

A materialidade do crime
de homicídio culposo na direção de veículo automotor restou cabalmente demonstrada nos autos

por meio do: 1)
b
oletim de
o
corrência
de acidente de trânsito nº
18026094B01
e
croqui
do acidente, elaborado pela
PRF
(id.
292532413
,

p
ág
s
. 7
/
24
);
2
)
l
audo de
n
ecropsia

nº 112/18
e mapa topográfico das lesões
(id.
292532413
, p
ág
s
. 2
6
/37
);
3
)
c
ertidão de
ó
bito
da vítima
(id.
292532413
, p
ág. 38);
4
)
laudo pericial nº
3.15.2018.43339-01
,
o qual atesta que a vítima não havia ingerido bebida alcoólica nem utilizado substância entorpecente
(id.
292532413
, págs. 63/65);
5)
l
audo
p
ericial
c
riminal

nº 200.2.07.2018.008243-01
,

do local do acidente
e tacógrafo
do caminhão
(id.
292532414
,

p
ág
s
.

1/15
)
;

6
)
l
audo
p
ericial
c
riminal
c
omplementar nº 511.2.20.9151.2024.216139-A01 (id. 177770782)
,

além, é claro,
7)
depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Quanto à autoria, não há controvérsia nos autos.

O próprio apelante admite que conduzia o caminhão
bitrem
Mercedes-Benz/
Actros

[
placa PIU-7409
]
com semirreboque
s

[
placa
s
JZP-4211
e JZP-4161
]
no momento do acidente.

Nesse aspecto, merece especial destaque o Laudo Pericial Criminal nº 200.2.07.2018.008243-01, elaborado pelo Perito Oficial Criminal
Kairo
Diego Araújo, que concluiu de forma categórica

(id.
292532414
,

p
ág
s
.
1/15
)
:

“
[...]
a causa determinante imediata do evento
FORA ATRIBUÍDA AO FATOR HOMEM
, onde o condutor de V2 (Bitrem Mercedes-Benz), em excesso de velocidade (95 km/h), adentrou na faixa regulamentar d
o
tráfego no sentido contrário, quando as condições de tráfego não lhe eram favoráveis, resultando em friccionar lateralmente o veículo que conduzia contra V1 (Carreta Scania), que trafegava regularmente na faixa de circulação no sentido oposto.
O condutor de V1
(Carreta Scania) incorreu em óbito no local do evento. O condutor
de V2 (Bitrem Mercedes-Benz)
trafegou por mais 1,2 km até parar, apesar dos danos no veículo. Não havia
vestígios que sugerissem a participação de outro veículo no evento.
[...]”

Com efeito, a
análise minuciosa do conjunto probatório revela, de forma
inequívoca
, que o apelante agiu com manifesta imprudência ao conduzir seu veículo
[
Mercedes-Benz
/
Actros
–
placa PIU-7409
]
, violando o dever objetivo de cuidado exigível na condução de veículo automotor.

O tacógrafo do veículo conduzido pelo réu registrou velocidade de 95 km/h, superior em 15 km/h ao limite máximo permitido para o trecho, que era de 80 km/h

(id.
292532414
,

p
ág
s
.
1/15
)
.

Este elemento, por si só, já caracteriza conduta imprudente, especialmente considerando que o apelante é motorista profissional e, portanto, possui maior conhecimento e responsabilidade sobre as normas de trânsito.

A prova pericial é cristalina ao demonstrar que o veículo do réu invadiu 1,35 metros da faixa de circulação contrária, conforme consta expressamente do laudo

(id.
292532414
,

p
ág
s
.
1/15
)
:

“
PONTO DE COLISÃO: princípio das fricções/sulcagens típicas de atrito metálico contra o asfalto, que se estendiam desde 58,65m anteriores a Ar2, na faixa de circulação para quem trafegasse com sentido Rondonópolis-Pedra Preta, a 1,35 a direita do centro da pista de rolamento (Ar1)
e tinham término sobre a área de re
pouso do ângulo anterior esquerdo de V1 (Carreta Scania), aproximadamente
18,00 após Ar2. [...]
”

Instado a se manifestar
na condição de
expert
, o
perito criminal
Kairo
Diego Araújo foi ouvido por duas vezes durante a instrução processual, ratificando integralmente as conclusões do laudo pericial.

Em seu primeiro depoimento, afirmou categoricamente

(id. 292532886)
:

“
[
Kairo
]
Nós
fizemos lá os levantamentos de local, né? Isolamos o local lá, paramos o trânsito, isolamos o local, para levantamento dos vestígios, para a redação do laudo.

[MP]
E a conclusão foi aquela que foi indicada mesmo no laudo. Então, o senhor ratifica todos os elementos que teriam sido apontados, apurados à época como causa da conduta?

[
Kairo
]

Sim, ratificamos todos os elementos. Um caso assim, apesar de ter bastantes elementos, né, mas é um, um caso assim até com uma certa facilidade
, né, para alinhamento ali dos vestígios, para a conclusão da situação, né? Foi um caso até tranquilo, né?
Sem nada que pudesse complicar a conclusão. Foi um caso até relativamente fácil
.
[...]”

Em resposta aos questionamentos da defesa sobre a dinâmica do acidente, o perito esclareceu de forma didática:

“
[Advogado de Defesa
]
Baseada
nas suas experiências de trânsito, as perícias que você faz, preciso só alguns esclarecimentos. No local tinham várias marcas de frenagem?

[
Kairo
]
Não
. Não tinha marcas de frenagem de nenhum dos dois veículos. É claro que trabalhando na rodovia, você tem um tráfego de milhares nesse trecho aí, milhares de veículos no dia, né?
Eh
, é claro que você vai ter marcas de frenagem, né? Só que nesse caso aqui tratadas como vestígios ilusórios, né? Porque nenhum deles eram específicos do caso não. Nenhum dos dois veículos envolvidos no acidente produziram sinais de frenagem no evento.

[Advogado de Defesa
]
É
comum ver colisões desta maneira? O caminhão estava indo em direção a Rondonópolis e aquele que sofreu, infelizmente, fatalmente, a vítima, no caso, vinha em sentido contrário.

[
Kairo
]
Sim
.

[Advogado de Defesa]
A quina deste caminhão bateu na traseira do caminhão que estava indo, certo?

[
Kairo
]
Não
, não.
[...]
Como estão nas fotografias do laudo pericial criminal, [...]
inicialmente, o veículo que se dirigia a Rondonópolis, né, como está no laudo pericial criminal, inicialmente o veículo que se dirigia a Rondonópolis, ele invadiu a faixa de trânsito sentido contrário, em aproximadamente 1,35m, né? Ele friccionou lateralmente a cabine dele contra a cabine do veículo que se dirigia a sentido Pedra Preta, né? E naquele momento ali ele teve uma reação, o veículo que se dirigia a Rondonópolis, ele teve uma, uma reação abrupta, né? Ele, ele retornando a sua, a sua faixa de circulação em sentido originário, né? Sentido a Rondonópolis. Então, nesse movimento abrupto, por se tratar de um veículo articulado, né? Então assim, ele tirou a cabine, né? E resultou em que,
a
parte, o
ângulo anterior esquerdo de seu semirreboque, né? Ele colidiu com uma contundência ali contra a cabine do veículo que se dirigia a Pedra Preta
, né? Então assim, mas inicialmente ambos os veículos eles,
eh
, friccionaram lateralmente ali. É por exemplo, nós, você pode ver na fotografia 12 do laudo pericial criminal, na página 74 do processo, né? Você vê até que no veículo que progrediu sentido Rondonópolis por mais 1,200 m, você tem inclusive um dano ali no para-brisa dele, né? Provavelmente ali por composição de, de localidade com o retrovisor do Veículo que o seu condutor incorreu em óbito, né? Então, inicialmente ali as cabines atritaram lateralmente, né? Restando que quando o veículo que se dirigia a Rondonópolis retornou ao seu, ao seu, à sua faixa de circulação originária, né? Restou que o princípio do semirreboque por inércia progrediu contra a cabine do veículo em que o condutor incorreu em óbito.

[Advogado de Defesa]
Só mais uma pergunta para esclarecimento. O senhor me desculpe, com todo o respeito à sua profissão,
tá
? É só para a gente esclarecer,
tá
? O laudo, que o veículo invadiu quase 1,35 m da pista, nós estivemos no local. Esse 1,35 m de caminhão, ele teria chocado de frente, porque o outro caminhão ou estaria fora da pista, porque não caberia os dois lá. Essa era minha dúvida de ter chocado, porque a cabine do caminhão da vítima, ela pega de frente com a primeira parte da traseira da carreta
. [...]
Só que o mesmo acidente, se fosse dessa maneira, teria ocorrido com o motorista da outra carreta. As distâncias são as mesmas.

[
Kairo
]
Olha
, essa análise sua, ela não procede, né? Porque você tem você a carreta entrando 1,35m, na faixa de sentido contrário. A outra, a outra carreta ela mede em torno de 2,60 m, né? Então o que que você, nós teríamos? Esse veículo, o outro veículo já adentrando no acostamento, né, indicando uma reação do motorista que se dirigia à Pedra Preta, né, ele viu que a colisão ia ocorrer e
tentou evitar o, o acidente, né, se dirigindo, a sua marginal direita já entrando no acostamento.

[Advogado de Defesa]
Só para você concluir aí, era justamente
onde
eu queria chegar. Se a outra carreta estava no acostamento, não havia marca de frenagem, como foi feita essa análise para que chegasse a 1 metro depois da colisão?
[...]
Você mesmo concordou comigo que chegando a 1,35 m, a outra carreta vindo de frente estaria quase que no acostamento.

[
Kairo
]
Sim, no acostamento direito, porque ele percebeu que o evento iria ocorrer, né?
[...]
Porque ele reagiu
, [...]
você mesmo dirigindo no trânsito, né, nós temos um tempo psicotécnico de um, um segundo e meio, que nós percebemos um evento inesperado para reação, né? A princípio, a primeira reação nosso cérebro tem, da reação manual,
tá
? Então assim, a primeira reação ela é, ela encadeia, a primeira reação ela é manual com as mãos e posteriormente aos pés, entendeu? Então assim, é comumente você mesmo, qualquer um de nós no trânsito, né, estarmos conduzindo. Então quando tem um evento inesperado, a primeira reação nossa é de desvio e posteriormente de, de frenagem, né? Isso é uma coisa tranquila, é uma coisa com farta literatura trabalhando sobre a situação
. [...]”

Diante dos questionamentos suscitados pela defesa, foi elaborado Laudo Pericial Complementar nº 511.2.20.9151.2024.216139-A01

(id. 177770782)
, que reforçou e
clareou
pontos técnicos importantes
:

I)
O
perito esclareceu que
o ofendido
,
Silvio José Oliveira Silva
,
adotou comportamento esperado de um condutor diligente
,

tentando evitar a colisão ao desviar seu veículo para o acostamento
,

“
sic
”
:

“[...]
o condutor de V1

adotou o que se espera de um condutor de veículo segundo o regramento de trânsito. Deteve

até seu fim, o controle do veículo em que conduzia e tentou evitar o ocorrido na medida de suas possibilidades levando o veículo em que conduzia
até os limites do bordo direito de sua pista
. Tal ação é a adequada e é a adotada na ação do humano médio quando da condução de veículo automotores de modo que na iminência do ocorrido ele não

abandonou a direção do

veículo em que conduzia.
Ademais os fatos se dão em frações de segundo e tampouco em frações mínimas de tempo há de se prever o resultado completo fatídico e abandonar o compartimento em que se está abrigado (fora a dificuldade e extensão de tempo que tal ação requer)
. Assim como o próprio condutor de V2 (réu) que na iminência da colisão não deixou a direção, mudou de banco ou abriu a porta do veículo e pulou do veículo a “bel-prazer”; antes disso, percebeu a infração e tentou evitar o ocorrido, como um condutor médio, experimentado, contudo neste caso, realizado de forma extemporânea.
[...]”

II)
R
atificou
a existência de danos em toda a extensão lateral esquerda do veículo do réu
, conforme bem
apontado
no laudo
nº 200.2.07.2018.008243-01

(id.
292532414
,

p
ág
s
.
1/15
)
:

“[...]
O veículo apresentava como principais danos que evidenciavam a colisão
,
afundamento do ângulo anterior esquerdo do primeiro semirreboque, com danos de menores monta que tangenciavam a referida lateral desde o ângulo anterior esquerdo da cabine até os pneumáticos do segundo semirreboque
[...]”

Ato seguinte,
o perito
Kairo
Diego Araújo
foi novamente ouvido em juízo –
na qualidade de expert
– responsável pelo laudo peri
cial complementar, ocasião em que ratificou suas conclusões anteriores

(id. 292532991)
:

“[...] [
Kairo
]
A vítima do veículo, estava encarcerado na posição do motorista como respondido no quesito. Sentado, tem fotografia no laudo. E colocamos mais uma fotografia para complementar nessa, nesse laudo complementar
. [...]
Ele estava sentado, o teto foi projetado. Quando você tem uma colisão onde nós tivemos um tangenciamento de um veículo contra o V2, contra a
angular de V1, né, do primeiro semirreboque, né? Então, tracionou a coluna, e essa coluna trouxe consigo o teto do veículo. Esse teto do veículo veio pegou ali todo o tronco, a cabeça aqui do principalmente a cabeça, né, do motorista e junto com o banco e jogou tudo para trás. Então, assim,
tá
bem delineado, tanto no laudo pericial quanto nesse laudo pericial complementar. A fotografia é bem clara
. [...]

[Advogado de Defesa
]
Eu
gostaria de refazer todas elas para entender. É, mas com referência à pergunta um, senhor
Kairo
,
eh
, resta constatado no primeiro laudo, não tem acesso ao segundo,
eh
, que foi a retificação aí que o veículo dois
eh
estava, teria adentrado
eh
a 1,65 m na pista do rolamento sentido contrário.
Eh
, eu vou pergunto, para ele adentrar 1,65 m, ele conseguiria ter entrado só com a cabine ou ele precisaria ter entrado com o reboque e o semirreboque?

[
Kairo
]
Olha
, senhor, ela foi, ela não é essa pergunta que foi, essa pergunta que você colocou? Não, não. Não foi.
Eh
, certo. Mas essa, essa, essa medida de 1,65, ela não está no laudo,
tá
? Ela, essa medida, o ponto de colisão se deu a 1,35 m dentro da faixa de circulação de V1, né? E não é 1,65, apesar de você ter repetido às vezes, colocado 1,65, ela é 1,35, né? Mas o V2 ele invadiu a faixa, né? Ela pode, ela, a colisão foi entre 35, ele pode ter invadido a mais, né?
Eh
, e
e
retornando, né? Então, esse, essa,
eh
, foi a um e a pelo menos 1,35, né? Foi para colisão ter ocorrido. Então, se ela se ele adentrou mais, né? A gente, a gente tem, eu posso falar da materialidade. Então, ao instante da colisão, ele não estava com a anterior esquerda, a 1,35 dentro da faixa contrária. E como o veículo ele tem, esses veículos de carga, eles têm mais ou menos 2,5 m de largura. Então, ele estava parcialmente dentro da faixa de circulação contrário no momento da colisão, ao instante da colisão. Mas ele pode, como ele fez uma manobra de retorno, ele pode ter adentrado mais ou até todo o veículo e depois retornado à faixa de circulação original, e ao
instante da colisão ter colidido a com os, não estando colisão, foi só com a anterior esquerda dentro da faixa de circulação, né? Pode ter, pode ter adentrado tudo e feito movimento de retorno e nesse movimento de retorno já ter colocado o seu, o rodado dianteiro direito dentro da sua faixa de circulação original, mas ele estava pelo menos 1,35 m dentro da faixa de circulação contrária. Isso é fato. Bem demonstrado no laudo, bem materializado com sobras de elementos.

[Advogado de Defesa
]
Nós
vamos analisar que, o veículo dois, ele tem aí em torno de 23 a 25 m de comprimento, né? Porque era,
eh
, eram duas carretas semirreboque.
Eh
, na, na sua afirmação técnica, ele estaria o mínimo 1,35 m dentro da pista, no sentido contrário.
Eh
, o que falta esclarecer é como que, a parte esquerda desse veículo dois estava a 1,35 m, sem o semirreboque ter sido atingido.
[...]
Por isso a pergunta é, qual o efeito da força física?

[
Kairo
]
O laudo é bem claro que ele foi tangenciado. Ele estava em manobra de retorno. Se você ler com cuidado, com acuidade, o laudo, você vai ver que tem dano sim
. Eu posso refazer a leitura, do tópico 3.2, que nós citamos dos exames dos veículos. E no terceiro
parágrafo
, deixa eu fazer a leitura: ‘o veículo apresentava como principais danos que evidenciavam a colisão a fundamento do ângulo anterior esquerdo do primeiro semirreboque, com danos de menores montas que tangenciavam a referida lateral, desde o ângulo anterior esquerdo da cabine até os pneumáticos do segundo semirreboque.’ Então, são citados esses danos de menor monta. E nesse laudo complementar, eu anexei mais uma fotografia para demonstração. Então, está mencionado sim no laudo esses dados. Fazendo a leitura com acuidade vão ser encontrada essa informação.

[Advogado de Defesa
]
Eu
insisto no seguinte esclarecimento, como ficaria a parte final do semirreboque 1 e semirreboque 2, uma vez que o veículo 2 estava a pelo menos 1,35m da pista contrária. Teria condições do veículo 2 ter adentrado na
pista contrária sem que os reboques também tivessem adentrado. Porém os reboques não foram atingidos.

[
Kairo
]
Sim, mas ele foi atingido. Acabei de fazer a leitura do laudo, senhor. Vamos fazer a leitura do laudo, peço por favor.

[Advogado de Defesa
]
Mas
foram atingidos só na parte dianteira. Esse é o esclarecimento.

[
Kairo
]
Mas
está escrito no laudo. Tiveram esses danos e está demonstrado, já
esta
demonstrado no laudo complementar. E com maior detalhamento. Mas ele foi sim, está escrito no laudo. Essa informação que você está trazendo, ela é inverídica. No laudo não diz isso. Você
esta
fazendo uma informação que ela não consta no laudo. O laudo fala uma coisa diversa do que o senhor está a firmando
.

[Advogado de Defesa]
Senhor
Kairo
, eu não estou afirmando, eu estou lhe perguntando
por que
não há avarias no término do reboque um, nem no reboque dois. Essa é a pergunta.

[
Kairo
]
O Laudo fala que há avarias, senhor. Vou pedir de novo, faça a leitura do Laudo
.

[Advogado de Defesa]
Vossa Excelência se entende e que esse ponto não resta esclarecido. Eu passo para a pergunta dois
.
[...]

Mas o perito deve esclarecer
porque
não foi atingido o segundo semirreboque, uma vez que ele estava, teria adentrado, segundo afirmação da perícia a pelo menos 1,35 m. Então o segundo semirreboque também teria que obrigatoriamente estar dentro da pista, porque ele não foi atingido.

[
Kairo
]
Sim, estava e foi atingido.
Tá
escrito no laudo, senhor. Você está falando que não está, mas
tá
escrito no laudo.

[Advogado de Defesa
]
Apenas
no início. Até o pneumático
.

[...]
o pneumático do cavalinho. E para trás não há nenhuma avaria
.

[
Kairo
]
Sim, tem escrito que há avaria, senhor. Como não está escrito no laudo. Acabei de reler para você
.

[Advogado de Defesa
]
Mas
resta bem esclarecido que o senhor falou que do início da, do início da, da cabine do veículo dois até o pneumático. O pneumático fica
eh
no final do cavalinho, como um momento chamado do veículo dois, certo? Nas carretas não resta comprovado por fotos e nem por laudo que houve avaria. A minha pergunta é se a o segundo semirreboque estava dentro da pista contrária, sim ou não. E se estava,
por que
não foi atingido
.

[
Kairo
]
Estava
, senhor, estava, foi avariado. Ao, apesar de você ter dito aí que não resta aprovado no laudo, está aprovado no laudo. Eu acabei de fazer a leitura. A página três do laudo, o último parágrafo continua na, na página quatro do laudo. O primeiro parágrafo em continuação.
O veículo apresentava como principais danos que evidenciavam colisão afundamento do ângulo anterior esquerdo do primeiro semirreboque com danos de menores montas que tangenciavam a referida lateral desde o ângulo anterior esquerdo da cabine até, até, até os pneumáticos do segundo semirreboque. Então, claro, tivemos danos até o segundo semirreboque. Está escrito no laudo pericial criminal emitido no ano de 2018. Eu não sei se tem claro. Pegue o laudo agora aí e leia. Você vai achar
.
[...]

[Advogado de Defesa]
A pergunta número dois para o senhor
Kairo
, é: "Resta colacionado no laudo pericial que a vítima tentou evitar o acidente, tirando seu veículo para a direita, adentrando no acostamento. Diante dessas
possível constatações
, pergunta, senhor expert, senhor
Kairo
. Por que o veículo um, supostamente, ao perceber que o veículo dois vinha a 1 m, no mínimo 1,35 m,
eh
, dentro da pista contrária, ele teve o reflexo para tirar o seu veículo para a direita, mas não teve reflexos para sair do banco, que normalmente isso é o que mais ocorre, né? Quando o motorista vê que vai ter uma colisão, né? Ele tenta se esquivar.

[
Kairo
]
Desconsiderando
falhas de elaboração do enunciado no quesito, o condutor de V1 adotou o que se espera de um
condutor de veículo. Segundo o regramento de trânsito, ele deteve até seu fim, né? O controle do veículo em que conduzia e tentou evitar o ocorrido na medida de suas possibilidades, levando o veículo em que conduzia até os limites do bordo direito da, da pista, de sua pista. Tal ação é a adequada e a adotada na ação do humano médio, quando na condição de veículos automotores, de modo que na iminência do ocorrido ele não abandonou a direção do veículo em que conduzia. Ademais, os fatos se dão em frações de segundo e tão pouco em, em frações mínimas de tempo, há de se prever o resultado completo, fatídico e abandonar o compartimento em que se está abrigado, fora dificuldade e extensão de tempo em que tal ação requer. Assim como o próprio condutor de V2, o réu, que na eminência de colisão não deixou direção, né, a. Além de fora de, e não deixou direção, ele não mudou de banco ou sequer abriu a porta do veículo e pulou dele.
Antes disso, ele fez o que se esperava e percebeu a infração e tentou evitar ocorrido, né? Tal qual um condutor médio experimentado.
Eh
, nesse caso,
eh
, ele, ele, ele realizou, só que de forma extemporânea, né? Então, assim, não, a gente não vê um condutor de moto na hora que vai colidir, ele pula da moto ou, eu estou dirigindo meu carro na rua, eu vou, vou fazer colidir, eu vou para o, eu pulo para o banco do carona para mim não ser atingido. Eu nunca vi isso. Até por, até porque você, se você fizer um, um exercício dentro do seu próprio veículo, para você passar do, do, da posição de motorista para posição de carona, você vai gastar alguns segundos e os acidentes eles ocorrem numa fração de segundo. Então, assim, não procede
.

[Advogado de Defesa]
A próxima pergunta, resta relacionado no laudo que o veículo um estava em linha reta e continuou em linha reta e o veículo dois estava pelo menos 1,35 m dentro da pista contrária. É, então perguntas, como o veículo dois na pista contrária a 1,35 m conseguiu sair do acidente sem ter sido atingido todos os, os semirreboques. Uma vez que o veículo um
continua a trajetória em linha reta. É isso que está afirmado no primeiro laudo de 2018. O veículo um continuou por aproximadamente 65 m a sua trajetória em linha reta. Se ele bateu no, no, na, no tanque,
[...]
“
Afirma-se no laudo que o veículo um continuou em linha reta.
”
Ponto, é o que está no laudo.
Eh
, diante dessa questão que percorreu pelo menos 65 m. É como que o veículo um e bateu, foi atingido. A força da inércia da física é que jogou o veículo dois para a pista contrária, foram atingidos veículo com grande monta e o veículo um continuou
seu trajetória
em linha reta por 65 m. Não houve.
Eh
, a pergunta é se não houve uma força física sobre o veículo um, apesar da batida.

[
Kairo
]
Dr. vou só fazer uma vírgula de novo.
Novamente, o senhor não leu com a acuidade o laudo pericial. Não está dizendo em momento algum que o veículo continuou em linha reta
. Não está dito isto no laudo, né? Agora a minha resposta é: mediante releitura do laudo pericial com a devida acuidade, não se encontra menção que V1 continuou em linha reta após colidir.
Ele se deslocava em um trecho de reta. Contudo, em nenhum momento foi colacionado que ele delineou uma trajetória em reta sem qualquer perturbação após colidir, até porque dentro das grandezas físicas trabalhadas, isto é impossível. Em continuidade, o semirreboque
de, os
semirreboques de V2 tiveram danos de menor monta, como explicitado na resposta ao quesito três, e as perturbações e forças resultantes da trajetória até a imobilização de V1 após a colisão, em absoluto respeito aos princípios da inércia, também podem ser verificadas no delineamento das fricções metálicas contra o asfalto das fotografias 2, 3, 4 e 5 do laudo pericial, onde o leitor pode tomar as linhas centrais e de bordo como referência
, né? O que que ocorre?
Eh
, ele a uma continuidade do direcionamento onde ele estava.
Ele tendeu a linha reta, mas não foi dito no laudo que ele permaneceu em linha reta, isso é impossível
. Então ele, ele, como ele teve, ele sofreu o impacto tangencial de V2,
eh
, retornando para a sua, a sua pista, né, ele tem uma força resistente em seu ângulo anterior esquerdo.
Então se você verificar as fotografias 2, 3, 4, 5 e 6, você, você vai ver que a roda danificada atritando contra o asfalto de V1, ela do ponto de 1,35, ela vai até quase o acostamento da pista, né? E daí depois ela começa a sofrer as forças do cavalo dela, do cavalinho, do semirreboque
. O semirreboque passa a impulsionar a cabine até ela parar.
Então daí, primeiro ela, ela tem um direcionamento a sentido marginal da pista e depois ela, ela retorna
no, ela
toma o direcionamento que o semirreboque atrás estava que ele estava embalado já a, por exemplo, 80, 90 km que não foi possível ver
porque
pela condição do tacógrafo. Então daí nesse sentido, ele tendeu a uma linha reta, mas de forma nenhuma ele continua em linha reta. É impossível. Não está escrito no laudo pericial
.

[Advogado de Defesa]
Vossa Excelência, nós vamos poder fazer em alegações finais essa constatação que a foto juntada dos detritos na, na, no contato com o asfalto indica o veículo um ter continuado sua trajetória em linha reta. Vamos para a próxima.

[
Kairo
]
Não
, linha reta é uma linha. Se você verificar lá não está escrito que foi em linha reta, né? E ele desenhou uma trajetória em arco. Arco é diferente de linha reta. É igual você pegar um arco, de arco e flecha, você vai ter o arco e você vai ter a linha, a linha, né? A linha é linha reta. Ele é a trajetória que ele, ele que ele delineou foi uma trajetória em arco
. Pode ser verificado tranquilamente nas, nas fotografias
na em
continuidade 2, 3, 4, 5 e 6. a questão é que, a gente vê que está faltando um pouco de técnica para verificação desse laudo.

[Advogado de Defesa]
A letra C da pergunta quatro, senhor: como que o senhor explica as duas forças físicas dos dois veículos envolvidos? Qual é a trajetória, a força física exercida sobre
o veículo dois e sobre o veículo um, somente sobre a força física após o momento do acidente das duas colisões
. [...]

[
Kairo
]
A resposta, a resposta foi
dada no quesito anterior, no que eu respondi é a mesma coisa.
[...]”

Por sua vez, o
médico legista Cílio César da Silva, responsável pelo Laudo de Necropsia nº 112/18

(id.
292532413
, p
ág
s
. 2
6/37
)
, confirmou em juízo que a
causa
mortis
foi o traumatismo cranioencefálico decorrente do acidente

(id. 292532900)
:

“
é um caso de acidente de trânsito grave, né? De um caminhoneiro com uma morte instantânea e com uma lesão cerebral grave que até com exteriorização de massa encefálica, um acidente ação contundente grave e com morte instantânea
.
[...]
”

Questionado pela defesa sobre a possibilidade de mal súbito, o perito foi enfático:

“
[Advogado de Defesa
]
Com
referência às outras partes do corpo a possibilidade de ter tido algum outro mal súbito ou mesmo por algum motivo ter ficado desacordado instantes antes do acidente, chegou a levantar as possibilidades? Ficou constatado que não houve?
[...]

[Cílio
]
Pelo
aspecto do cadáver na época foi um uma lesão gravíssima, né? Então não dá
pra
gente dizer que foi que foi uma morte natural, porque a lesão foi um esmagamento do cérebro com exteriorização de quase toda a massa encefálica. Então a gente conclui que foi devido
a ao
trauma, né? Porque às vezes assim, você pensar numa morte súbita, teria que não ter lesão suficiente para causar para causar a morte, né? O caso dele é o contrário, tinha lesão exagerada até.

[Advogado de Defesa
]
Não
, porque me restou justamente essa dúvida, a possibilidade
eh
porque não foi indicado em perícia, né? É se é da possibilidade de ter ocorrido, né, um mal súbito, um infarto fulminante, alguma coisa nesse sentido. E por esse motivo ter
perdido o controle do caminhão e vindo a colidir. O que se pergunta é isso, se teve a perícia nesse sentido ou se a perícia foi única e exclusivamente da massa encefálica e
do os
traumas e na cabeça
.

[Cílio]
A
pericia
foi do trauma, porque não havia indícios de uma situação dessa aí, né? Quando há indício, não há lesão suficiente para justificar. Então, que a gente pode investigar isso aí, né? Inclusive foi colhido, até não conta, mas eu fiz levantamento, foi colhido material de álcool e drogas e deu negativo. [...] Chegou sem vida. Foi um exame de necropsia, como eu como eu disse
pro
senhor, foi um trauma grave com perda até de massa encefálica. E a gente colhe de dentro da cavidade cardíaca para fazer a o exame de alcoolemia e a urina para fazer exame de drogas.
[...]
”

Assim
, o perito confirmou que foram realizados exames toxicológicos na vítima, com resultado negativo para álcool e drogas, afastando qualquer alegação de que a vítima estaria sob efeito de substâncias que pudessem comprometer sua capacidade de condução.

No ponto, destaco que o
laudo pericial
nº 200.2.07.2018.008243-01 (id.
292532414
,

p
ág
s
.
1/15
)

atestou que as condições ambientais eram favoráveis no momento do acidente:

“
Ao início dos exames
não eram percebidos sinais de
precipitação recente
, o
tempo estava bom
,
não havia obstáculos
marginais à pista que contribuíssem ou dificultassem a visão de quem
trafegasse por ela
e
o asfalto estava em boas condições de trafegabilidade
[...]”

Tais circunstâncias reforçam a culpabilidade do réu, pois demonstram que não havia fatores externos que justificassem a perda de controle ou a invasão da pista contrária.

No mesmo sentido
, o

Policial Rodoviário Federal
Guilherme de Miranda e Figueiredo, que atendeu à ocorrência, ratificou em juízo
suas declarações prestadas em sede policial
, confirmando que o veículo da vítima estava em sua mão de direção quando foi atingido pelo veículo do réu
,
somando
que “
a via estava com sinalização horizontal
e vertical e ordem, com o pavimento em bom estado de conservação
, transito estava intenso, as condições ambientais eram boas
, céu limpo, e não haviam sinais de ter havido precipitação pluviométrica
no momento do acidente
. [...]
”

(id.
292532886
)

Ainda que a Defesa sustente a existência de inconsistências e contradições entre o laudo pericial e o
croqui
elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, tal alegação não se sustenta e não merece acolhimento.

Conforme esclarecido pelo perito em juízo, não há qualquer contradição entre o laudo
pericial
e o
croqui
, uma vez que este
ilustra
precisamente o que foi constatado na perícia: a
trajetória retilínea
do veículo conduzido pela vítima e a
trajetória transversal
do veículo dirigido pelo réu, o qual invadiu a pista contrária.

Igualmente,
a tese defensiva de que a vítima teria adormecido ao volante, se distraído ou sofrido mal súbito não encontra respaldo em qualquer elemento probatório constante nos autos
.

Ao
revés
:
I
) O laudo pericial demonstrou que a vítima tentou evitar o acidente, tendo seu
“
pneumático anterior direito já dentro do acostamento quando do momento da colisão
”
;
II
) Os exames toxicológicos realizados na vítima foram negativos;
III
) O médico legista afastou a possibilidade de mal súbito;
IV
) A testemunha Hilda Alves Ferreira, viúva da vítima, confirmou a boa saúde física e mental de seu esposo, bem como sua conduta profissional responsável
(id.
292532900
)
.

Ademais, a
alegação de que a vítima transportava madeira de forma irregular é absolutamente irrelevante para a análise da culpabilidade no acidente.

Nesse contexto, que houvesse irregularidade na carga
–

o que sequer restou comprovado

–
, tal fato não autoriza a invasão de pista contrária em alta velocidade.

A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor demanda a
demonstração da imprudência, negligência ou imperícia do condutor, bem como do nexo causal entre sua conduta e o resultado:

“
A configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor demanda a demonstração da imprudência, negligência ou imperícia do condutor, bem como do nexo causal entre sua conduta e o resultado
.
[...]”
(TJMT, N.U 1000602-47.2021.8.11.0101, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho,
4ª
Câmara Criminal,
j.
13
.
02
.
2025,
p.
13
.
02
.
2025
)

No mesmo sentido:

“
A configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor exige a demonstração de imprudência, negligência ou imperícia do condutor, bem como do nexo causal entre a conduta e o resultado.

A condução de veículo sob influência de álcool e em velocidade incompatível com a via configura conduta culposa apta a ensejar responsabilidade penal por homicídio culposo no trânsito.

A existência de fatores externos, como buraco na pista, não afasta a responsabilidade do condutor se comprovada sua imprudência como causa principal do acidente.

[...]”

(
TJMT,
N.U 0010894-85.2019.8.11.0002,
Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva
,
4ª
Câmara Criminal,
j.
09
.
05
.
2025,
DJ
e
09
.
05
.
2025)

Dessa forma
, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e harmônico ao demonstrar que o apelante, na condução de veículo automotor de grande porte, em velocidade superior à permitida, invadiu a pista contrária e causou a morte da vítima, que trafegava regularmente em sua mão de direção.

A prova pericial, considerada uma das mais seguras no processo penal, foi elaborada por profissional habilitado, seguindo metodologia científica, e suas conclusões foram integralmente ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

D
esprovidas de qualquer suporte probatório,
a
s
teses defensivas
constituem mera tentativa de transferir à vítima fatal a responsabilidade pelo evento, o que não pode ser acolhido por este Tribunal.

Portant
o, não há falar em absolvição, restando hígida a sentença condenatória, que, com acerto, reconheceu a existência de elementos suficientes à configuração do crime.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025